Tribunal: CARF
Processo: 10830.011898/2008-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO NOGUEIRA GUARITA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2003 a 31/05/2004
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. RELATÓRIO DE REPRESENTANTES LEGAIS.
A Relação de Co-Responsáveis - CORESP, o Relatório de Representantes Legais - RepLeg e a Relação de Vínculos - VÍNCULOS, anexos a auto de infração previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente informativa (Súmula CARF no 88).
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DECADÊNCIA.
No caso de aplicação de multa pelo descumprimento de obrigação acessória, para fins de contagem do prazo decadencial, há que se aplicar a regra geral contida no art. 173, inciso I do CTN, ou seja, contados do primeiro dia do exercício seguinte ao que o lançamento poderia ter sido efetuado.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PAGO EM PECÚNIA. INCIDÊNCIA.
O auxílio alimentação pago em pecúnia integra o salário de contribuição, independentemente de empresa estar ou não inscrita no Programa de Alimentação ao Trabalhador PAT.
Incide contribuição previdenciária sobre os valores pagos a título de vale alimentação em dinheiro e de forma habitual.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL E ACESSÓRIA. APLICAÇÃO DA MULTA MAIS FAVORÁVEL. RETROATIVIDADE BENIGNA. PORTARIA CONJUNTA PGFN/RFB No 14, DE 04/12/2009.
Aos processos de lançamento fiscal dos fatos geradores ocorridos antes da vigência da MP no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009, e não declarados em GFIP, aplica-se a multa mais benéfica, obtida pela comparação do resultado entre a soma da multa vigente à época da ocorrência dos fatos geradores (obrigação principal) e da multa por falta de declaração em GFIP vigente à época da materialização da infração (obrigação acessória), com a multa de ofício (75%) prevista no artigo 35-A, da Lei no 8.212/1991. Aplicação da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14, de 04/12/2009.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.011898/2008-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.502 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de março de 2024
Recorrente
ELEKTRO REDES S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2003 a 31/05/2004
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
RELATÓRIO
DE
REPRESENTANTES LEGAIS.
A Relação de Co-Responsáveis - CORESP”, o “Relatório de Representantes
Legais - RepLeg” e a “Relação de Vínculos - VÍNCULOS”, anexos a auto de
infração previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não
atribuem responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam
discussão no âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo
finalidade meramente informativa (Súmula CARF no 88).
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
DECADÊNCIA.
No caso de aplicação de multa pelo descumprimento de obrigação acessória,
para fins de contagem do prazo decadencial, há que se aplicar a regra geral
contida no art. 173, inciso I do CTN, ou seja, contados do primeiro dia do
exercício seguinte ao que o lançamento poderia ter sido efetuado.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PAGO EM
PECÚNIA. INCIDÊNCIA.
O auxílio alimentação pago em pecúnia integra o salário de contribuição,
independentemente de empresa estar ou não inscrita no Programa de
Alimentação ao Trabalhador PAT.
Incide contribuição previdenciária sobre os valores pagos a título de vale
alimentação em dinheiro e de forma habitual.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL E
ACESSÓRIA.
APLICAÇÃO
DA
MULTA
MAIS
FAVORÁVEL.
RETROATIVIDADE BENIGNA. PORTARIA CONJUNTA PGFN/RFB No
14, DE 04/12/2009.
Aos processos de lançamento fiscal dos fatos geradores ocorridos antes da
vigência da MP no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009, e não
declarados em GFIP, aplica-se a multa mais benéfica, obtida pela comparação
do resultado entre a soma da multa vigente à época da ocorrência dos fatos
geradores (obrigação principal) e da multa por falta de declaração em GFIP
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.011898/2008-98
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.502 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.011898/2008-98

vigente à época da materialização da infração (obrigação acessória), com a
multa de ofício (75%) prevista no artigo 35-A, da Lei no 8.212/1991. Aplicação
da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14, de 04/12/2009.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Francisco Nogueira Guarita, Carlos Eduardo Fagundes de Paula,
Thiago Alvares Feital e Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão 05-31.559 -
8a Turma da DRJ/CPS.
Trata de autuação referente a Contribuições Sociais Previdenciárias e, por sua
precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo ao
julgamento de 1a Instância.
Trata-se de crédito previdenciário constituído por meio de auto de infração n°
37.186.002-4, no montante consolidado de R$ 351.369,20, emitido contra a empresa em
epígrafe, no período compreendido entre as competências 10/2003 a 05/2004, em
conformidade com o art.32, inciso IV da Lei n° 8.212/91, referente a multa por
descumprimento de obrigação acessória, em razão da empresa apresentar GFIP com
dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias.
Informa o AFRFB no relatório fiscal que não houve circunstância atenuante prevista no
art.291 do RPS e nem ocorrência de circunstâncias agravantes, sendo que o cálculo de
aplicação da multa está discriminado na planilha de fls.3I/32, e refere-se a 100% do
valor devido, relativo a contribuição não declarada, respeitando o limite mensal por
número de segurados, conforme demonstrado no Anexo I.
O AFRFB justifica o lançamento nas seguintes palavras:
Em procedimento fiscal anterior, encerrado em dezembro de 2006. constatou-se, na
Análise dos Acordos Coletivos celebrados entre Elektro e o Sindicato dos
Trabalhadores Indústria de Energia Elétrica de Campinas, o descumprimento ao artigo
2°, parágrafo 1o do Decreto n°5, de 14 de janeiro de 1991 (alterado pelo Decreto 349, de
21/11/1991)), que regulamenta o Programa de Alimentação ao Trabalhador.
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.502 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.011898/2008-98

2. Nos termos dos acordos analisados, a participação financeira dos empregados, no
período de 06/1998 a 05/2004, ultrapassou o limite de 20% do custo direto do beneficio
concedido, contrariando a legislação pertinente.
3. O fato constatado ensejou Representação Administrativa- RA ao Ministério do
Trabalho e Emprego- MTE. O Órgão competente, após efetuar diligência na empresa,
cientificou a Secretaria da Receita Federal do Brasil, acerca da caracterização do
auxílio-alimentação como Salário-Utilidade.
4. O lançamento do crédito foi fundado na constatação, pelo Ministério do Trabalho e
emprego- MTE, de que a parcela relativa à auxilio-alimentação, ofertada pela empresa
aos funcionários, ocorreu em desacordo com o Programa de Alimentação do
Trabalhador-PAT, fonnalizou-se através do Auto de Infração de Obrigações principais -
AIOP n°37. 186.000-8. 5. A presente autuação refere-se à omissão de fatos geradores de
contribuição previdenciária na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço e Informações à Previdência Social- GFIP. decorrentes de "parcelas "in
natura " pagas a segurados empregados, a título de Cesta Básica e Vale Alimentação,
em desacordo com o Programa de Alimentação do Trabalhador-PAT, no período de
outubro de 2UÜ3 a maio de 2004.
Relativamente a aplicação da multa, o AFRFB salienta que:
"Ato período da autuação, de 10/2003 a 05/2004, o número de segurados da empresa
ficou na faixa de 1001 a 5000, o que corresponde a 35 (trinta e cinco) vezes o valor
mínimo da multa. Sendo assim, o valor máximo da multa, por competência, é de RS
43.921.15 (quarenta e três mil e novecentos e vinte e um reais e quinze centavos).
Para fins de aplicação do valor mínimo considera-se cada competência como ocorrência
distinta. O valor mínimo da multa atualizado pela Portaria Interministerial MPS/MF
nV7 de l l/03/2008-DOU 12/03/2008 è de RS 1.254,89
O valor da contribuição não declarada, por competência, apresenta-se, no Anexo I, pela
sua totalidade. Não foi possível fazer a discriminação por estabelecimento, tendo em
vista a forma como os dados foram apresentados pela fiscalização.
No Anexo II encontra-se identificado, de forma individualizada, o montante liquido do
beneficio, cabível a cada empregado, por competência.
O montante líquido do salário alimentação refere-se à quantia desembolsada pela
empresa, a titulo de cesta básica e ou vale alimentação, descontada a parcela relativa à
participação do empregado. "
Cientificado do auto de infração em 04/12/2008, o contribuinte apresentou impugnação
às íls. 18/34, em 30/12/2008, alegando, cm síntese e fundamentalmente, que:
há vinculação entre a presente decisão c aquela relativa no auto n° 37.186.000-8
(Empresa e SAT), tendo em vista a impossibilidade de decisões divergentes pela SRF
em relação a matéria fática, qual seja, a descaracterização do auxílio alimentação para
salário utilidade;
seja reconhecida a decadência parcial, ou seja do crédito referente aos meses de outubro
e novembro de 2003. com a conseqüente extinção do credito do período, a teor do art.
150, § 4o do CTN;
sejam afastadas as pessoas físicas elencadas no REPLEG da condição de co-
responsáveis tributárias pelo suposto crédito ora lançado, pois não há suporte legal para
tal exigência, já que não há qualquer demonstração de exorbitação destes nos poderes de
gerência c ou violação de estatuto ou lei. A configuração do ilícito pessoas há de ser
comprovado expressamente pela fiscalização, não se admitindo a inversão do ônus da
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.502 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.011898/2008-98

prova na espécie, motivo pelo qual torna-se imprescindível a exclusão destes do pólo
passivo da exação;
a autuação deve ser anulada, eis que para o computo do valor total não foram
consideradas as datas de admissão e demissão dos empregados objeto da glosa;
a concessão do auxilio alimentação não possui natureza salarial, ainda que cm alguns
casos o percentual dc participação de um restrito grupo de empregados (aqueles de
maior remuneração) tenha excedido- mediante regular celebração de acordo coletivo,
devidamente apto para tanto- o limite previsto no §1° do art.2° do Decerto n° 5/91;
• a natureza indenizatória do auxílio alimentação fornecido nos termos da Lei n°
6.321/76 encontra respaldo não apenas no art. 3o do próprio diploma, mas também no §
9o do art.28 da Lei n° 8.212/91, sendo que o art.6° Decreto n°5/91cxprcssamente
consigna que a parcela paga in natura pela empresa não tem natureza salarial, não se
incorpora a remuneração para quaisquer efeitos e não constitui base de incidência de
contribuição previdenciária;
• o Tribunal Superior do Trabalho- TST já afastou a natureza salarial do auxílio
concedido segundo o PAT, ao editar a orientação Jurisprudencial n° 133 de sua seção de
Dissídios Individuais que diz: "a ajuda de alimentação fornecida por empresa
participante do programa de alimentação do trabalhador, instituído pela Lei n°
6.32l/76,não tem caráter salarial. Portanto, não integra o salário para nenhum efeito
legal"; • a impugnante celebrou, ao longo do período apontando no auto de infração,
sucessivos acordos coletivos que estipularam uma participação progressiva dos
empregados no custeio das refeições-com variação de 3% a 35% (o que beneficiou
sobremaneira os empregados com menos remuneração), sendo que tal fato não constitui
afronta ao limite estipulado no Decreto n°5/91 porque os citados instrumentos coletivos
são válidos do ponto de vista constitucional e legal, c a ultrapassagem do limite cm
termos individuais não retira a natureza não salarial das verbas relacionadas ao PAT;
• conforme documento n° 4, verifica-se que no acordo coletivo ACT 200/2002 em sua
clausula dezessete que foi estipulada uma tabela progressiva de participação, a qual
representou uma conquista para os empregados de menor remuneração, que
participavam com percentuais extremamente reduzidos. Dessa forma, entende a
impugnante que o limite não foi desrespeitado, mas sim observado pela média dos
empregados, pois a empresa e o sindicado de empregados , cm comum acordo,
reequilibraram participação prevista no Decreto, de modo a beneficiar os empregados de
menor renda;
• nem se diga que as previsões constantes no acordo coletivo não poderiam ter sido
feitas, pois após o advento da Constituição de 1988, a intervenção estatal no mercado de
trabalho foi abrandada, prestigiando-se em contrapartida as negociações coletivas e o
fortalecimento das entidades sindicais, conforme dispõem os art.7° e 8o da Carta
Magna;
• ainda que se considere, no extremo rigor literalista, que o referido limite de 20% de
participação, embora respeitado no conjunto de empregados e com anuência do
Sindicato, não admitiria flexibilização individual em prol do conjunto de empregados de
menor renda, mesmo assim a singela inobservância um relação a uma amostra diminuta
de empregados de maior remuneração não seria suficiente a emprestar natureza salarial
aos valores objeto do Programa dc Alimentação, conforme assente jurisprudência do
STJ que cita;
• tendo em conta o recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça dc que o valor
pago a título de auxílio alimentação, estando ou não dc acordo com o PAT, não possui
natureza salarial (salário utilidade) para fins de incidência de contribuição
providenciaria, conclui-se que o simile estipulado no § 1odo artigo 2o do Decreto n°
5/91, por se tratar de norma meramente regulamentar que não possui feição de ordem
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.502 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.011898/2008-98

pública, ADMITE negociação coletiva que, respeitando-o no conjunto do quadro total
de empregados, estipula participação progressiva que beneficia os trabalhadores de
baixa renda; e ainda que assim não fosse, tal irregularidade não teria o condão de
transformar a natureza jurídica do referido auxilio em uma verba salarial; • seja dado
provimento a presente impugnação, com o cancelamento do auto para cobrança dos
valores devidos a título de salário utilidade decorrentes da descaracterização ao auxílio
alimentação (PAT), ante a impossibilidade da incidência do tributo sobre a referida
verba, por lhe ser do mais legítimo direito;
• subsidiariamente, se assim não entender o julgador , que seja constituído o crédito
apenas sobre a parcela que tenha superado o percentual estabelecido pelo § 1o do art.2°
do Decreto n° 05/91.
Nestes termos, vêm os autos conclusos para julgamento.
Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não
assiste razão ao contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/05/2004
CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO. CONSTITUIÇÃO. PRAZO. DECADÊNCIA.
É de cinco anos o prazo de que a seguridade social dispõe para constituir os
seus créditos, contado, no caso de multa por descumprimento de obrigação
acessória, do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
correspondente auto de infração poderia ter sido lavrado.
PREVIDENCIÁRIO.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
PRESTAR
INFORMAÇÕES DE INTERESSE DO INSS, POR INTERMÉDIO DA GFIP.
DESCUMPRIMENTO. MULTA.
Constitui infração, punível com multa pecuniária, a empresa omitir, na Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações à Previdência Social -
GFIP, valores que constituam fatos geradores de contribuições previdenciárias.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A Contribuinte foi cientificada da decisão em 13/06/2011 (AR de fl. 96) e interpôs
em 08/07/2011 o Recurso Voluntário de fls. 104/116, no qual combate a decisão de primeira
instância, reiterando os argumentos da impugnação. Ao final, requer: (i) sejam excluídos os
diretores e gerentes da qualidade de corresponsaveis, eis que não demonstrados os requisitos do
art. 135, III, CTN e do 158, LSA; (ii) seja reconhecida a decadência parcial do crédito,
relativamente aos exercícios de outubro de novembro de 2003; o cancelamento do Auto de
Infração tendo em vista (iii) o limite de 20% de participação dos funcionários no custo direto do
beneficio foi respeitado na media (3% a 35%) nos termos de acordo coletivo celebrado com o
Sindicato; iv) o Decreto fere o disposto nas Leis n.° 6.321/76 e 8.212/91, restringindo direito dos
contribuintes; v) e principalmente, o caráter indenizatório do auxílio-alimentação impede a
incidência das Contribuições em comento, sobretudo ante a pacífica jurisprudência do TRF 3a
Região, STJ, TST e STF. Subsidiariamente, requer (vi) a redução parcial da multa,
considerando~se apenas as obrigações principais em relação aos benefícios pagos aos
funcionários que contribuíram dentro do limite estipulado no Decreto n.° 05/91.
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.502 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.011898/2008-98

É o relatório.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator.
O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações.
Trata-se de exigência fiscal referente à multa por descumprimento de obrigação
acessória, em razão da empresa apresentar GFIP com dados não correspondentes aos fatos
geradores de todas as contribuições previdenciárias. Registre-se que se trata de obrigação
acessória vinculada ao DEBCAD no 37.186.000-8 (processo administrativo fiscal no
10830.011896/2008-07)
Da Responsabilidade e Relação de Vínculos
A Recorrente requer a exclusão das pessoas mencionadas no Relatório de
Representantes Legais - REPLEG - da condição de corresponsáveis pelo recolhimento do tributo,
face à ofensa ao disposto nos artigos 135, CTN e 158, LSA, uma vez que não foi comprovada a
atuação dos diretores e gerentes com abuso de poderes ou infração de lei, contrato social ou
estatutos.
Não assiste razão à Recorrente, visto que é o caso de se aplicar a Súmula CARF no
88, que assim dispõe:
A Relação de Co-Responsáveis - CORESP”, o “Relatório de Representantes Legais –
RepLeg” e a “Relação de Vínculos – VÍNCULOS”, anexos a auto de infração
previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem
responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no
âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente
informativa.
Decadência
A Recorrente alega inicialmente a decadência das competências 10/2003 e
11/2003. No entanto, como se trata de Auto de Infração de Obrigação Acessória, o prazo
decadencial a ser aplicado é o disposto no art. 173, I, do CTN.
Nesse sentido as seguintes decisões do CARF:
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
DECADÊNCIA.
No caso de aplicação de multa pelo descumprimento de obrigação acessória não há que
se falar em antecipação de pagamento por parte do sujeito passivo. Assim, para fins de
contagem do prazo decadencial, há que se aplicar a regra geral contida no art. 173,
inciso I do CTN, ou seja, contados do primeiro dia do exercício seguinte ao que o
lançamento poderia ter sido efetuado. (Acórdão no 9202-003.295, Sessão de
31/07/2014).
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-011.502 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.011898/2008-98

Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2006
DECADÊNCIA. OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS.
Sujeitam-se ao regime referido no art. 173 do CTN os procedimentos administrativos de
constituição de créditos tributários decorrentes do descumprimento de obrigações
acessórias, uma vez que tais créditos tributários decorrem sempre de lançamento de
ofício, jamais de lançamento por homologação, circunstância que afasta,
peremptoriamente, a incidência do preceito tatuado no § 4o do art. 150 do CTN.
(Acórdão no 2401-004.217, sessão de 08/03/2016).
Assim, o prazo decadencial relativo às competências 10/2003 e 11/2003 começa a
ser contado a partir de 1o/01/2004, encerrando-se em 31/12/2008. Como a ciência do Auto de
Infração ocorreu em 04/12/2008, não há que se falar em decadência do lançamento.
MÉRITO
Quanto ao mérito, cabe aqui adotar o entendimento esposado no Processo no
10830.011896/2008-07 (principal), por ser este lançamento decorrente daquele.
No julgamento do referido processo principal, a decisão foi no sentido de afastar
a tributação sobre o auxílio-alimentação in natura, mantendo a incidência sobre os valores pagos
em pecúnia, inclusive Vale Alimentação.
Este processo está sendo julgado na mesma sessão de julgamento do processo
principal.
Dessa forma, deve ser mantida a multa incidente sobre os valores pagos em
pecúnia, inclusive Vale Alimentação.
DA APLICAÇÃO DA MULTA MAIS BENÉFICA
Embora a Recorrente não requeira a aplicação da multa mais benéfica, verifica-se
que a própria DRJ reconheceu a sua aplicação, tendo em vista a alteração legislativa sobre a
matéria.
É que a Medida Provisória no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009, trouxe
significativas alterações na sistemática das multas aplicáveis. Antes de sua entrada em vigor, o
descumprimento das obrigações principais era penalizado da seguinte forma:
- As obrigações declaradas em GFIP, mas pagas em atraso, eram penalizadas com
multa variável entre 8% a 20%, de acordo com o art. 35, I, da Lei no 8.212/91 (redação anterior à
MP no 449/2008);
- As obrigações que não tinham sequer sido declaradas em GFIP, cujos
lançamentos ocorreram pela autoridade fiscal, de ofício, eram sancionadas com a multa variável
entre 24% a 100%, dependendodafaseprocessualdodébito, nos termos do art. 35, II e III, da
mesma Lei.
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-011.502 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.011898/2008-98

Embora ambas as multas fossem denominadas de “multa de mora”, os percentuais
diferenciavam-se pela existência de uma declaração prévia do tributo ou pelo lançamento de
ofício.
A nova sistemática trazida pela MP no 449/2008 estabeleceu uma distinção entre
as multas, denominando de multa de mora aquela incidente sobre as obrigações declaradas em
GFIP, porém pagas em atraso, e de multa de ofício aquelas referentes às obrigações lançadas de
ofício pela autoridade fiscal.
Assim, a multa pelo pagamento em atraso das obrigações já declaradas
(anteriormente prevista no art. 35, I) passou a ser de 0,33% ao dia, limitada a 20%, nos termos do
atual art. 35, caput, da Lei no 8.212/91, que faz remissão ao art. 61, da Lei no 9.430/96.
Por sua vez, para as obrigações lançadas de ofício, a multa (antes prevista no art.
35, II) passou a ser fixa, de 75%, nos termos do art. 35-A, da mesma Lei, que faz remissão ao art.
44, I, da Lei no 9.430/96.
Lei no 8.212/91:
Art. 35-A. Nos casos de lançamento de ofício relativos às contribuições referidas no art.
35 desta Lei, aplica-se o disposto no art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
OincisoIdoart.44daLei9.430/96dispõeoseguinte:
Art.44.Noscasosdelançamentodeofício,serãoaplicadasas seguintesmultas:
I- de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaraçãoinexata.
Quanto às obrigações acessórias, o seu descumprimento era penalizado com as
multas previstas no art. 32, §§ 4o, 5o e 6o, da Lei no 8.212/91. A MP no 449/2009, convertida na
Lei no 11.941/2009, revogou os referidos dispositivos, instituindo a multa do art. 32-A, da Lei no
8.212/91, que é de “R$ 20,00 (vinte reais) para o grupo de 10 (dez) informações incorretas ou
omitidas” e “de 2% ao mês calendário ou fração incidentes sobre o montante das contribuições
informadas, ainda que integralmente pagas, no caso de falta de entrega da declaração ou entrega
após o prazo, limitada a 20% (vinte por cento)”.
Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o inciso IV
do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com incorreções ou
omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar esclarecimentos e sujeitar-se-á às
seguintes multas:
I – de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas ou
omitidas; e
II – de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes sobre o montante
das contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no caso de falta de
entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte por cento),
observado o disposto no § 3o deste artigo.
§ 1o Para efeito de aplicação da multa prevista no inciso II do caput deste artigo, será
considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do prazo fixado para entrega
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-011.502 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.011898/2008-98

da declaração e como termo final a data da efetiva entrega ou, no caso de não-
apresentação, a data da lavratura do auto de infração ou da notificação de lançamento.
§ 2o Observado o disposto no § 3a deste artigo, as multas serão reduzidas:
I – à metade, quando a declaração for apresentada após o prazo, mas antes de qualquer
procedimento de ofício; ou
II – a 75% (setenta e cinco por cento), se houver apresentação da declaração no prazo
fixado em intimação.
§ 3o A multa mínima a ser aplicada será de:
I – R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de omissão de declaração sem ocorrência de
fatos geradores de contribuição previdenciária; e
II – R$ 500,00 (quinhentos reais), nos demais casos.
Em determinadas situações, a nova sistemática é mais benéfica ao contribuinte,
mas em outras é mais severa. Portanto, para o cálculo das multas incidentes sobre fatos geradores
ocorridos antes da entrada em vigor da MP no 449/2008, mas realizado após 12/2008, deve-se
considerar o princípio da retroatividade benigna, previsto no art. 106, do Código Tributário
Nacional - CTN.
Assim, em respeito ao princípio da retroatividade benigna, as multas relativas aos
fatos geradores ocorridos antes de 04/12/2008 devem ser calculadas comparando-se a legislação
anterior com a atual, na forma adotada pela Receita Federal do Brasil (sistemática estabelecida
pelo art. 476-A, da Instrução Normativa RFB no 971/2009):
Art. 476-A. No caso de lançamento de oficio relativo a fatos geradores ocorridos:
(Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1027, de 22 de abril de 2010)
I - até 30 de novembro de 2008, deverá ser aplicada a penalidade mais benéfica
conforme disposto na alínea "c" do inciso II do art. 106 da Lei no 5.172, de 1966 (CTN),
cuja análise será realizada pela comparação entre os seguintes valores: (Incluído(a)
pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1027, de 22 de abril de 2010)
a) somatório das multas aplicadas por descumprimento de obrigação principal, nos
moldes do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, em sua redação anterior à Lei no 11.941, de
2009, e das aplicadas pelo descumprimento de obrigações acessórias, nos moldes dos §§
4o, 5o e 6o do art. 32 da Lei no 8.212, de 1991, em sua redação anterior à Lei no 11.941,
de 2009; e (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1027, de 22 de abril de
2010)
b) multa aplicada de ofício nos termos do art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991, acrescido
pela Lei no 11.941, de 2009. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1027, de
22 de abril de 2010)
II - a partir de 1o de dezembro de 2008, aplicam-se as multas previstas no art. 44 da Lei
no 9.430, de 1996. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1027, de 22 de abril
de 2010)
§ 1o Caso as multas previstas nos §§ 4o, 5o e 6o do art. 32 da Lei no 8.212, de 1991, em
sua redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, tenham sido aplicadas
isoladamente, sem a imposição de penalidade pecuniária pelo descumprimento de
obrigação principal, deverão ser comparadas com as penalidades previstas no art. 32-A
da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009. (Incluído(a)
pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1.027, de 22 de abril de 2010)
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-011.502 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.011898/2008-98

Dessa forma, entendo que a multa mais benéfica deve ser calculada de acordo
com o disposto no art. 476-A da IN RFB 971/2009, acima transcrito, e deverá ser apurada no
momento do pagamento, nos termos do art. 2o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14, de
04/12/2009.
PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL
O contribuinte pugna pela utilização de sustentação oral de sua pretensão
recorrente quando de sua análise e julgamento.
Quanto a esta solicitação, vale lembrar que este tema não deve ser objeto do
recurso, pois é um direito do contribuinte nos termos da Portaria do Ministério da Fazenda no
1.634, de 21 de dezembro de 2023 (RICARF), cuja ciência do contribuinte ao julgamento dá-se
pela publicação da pauta de julgamento, cuja sessão será pública e o contribuinte e/ou patrono
pode comparecer à sessão, se habilitar e fazer a sustentação oral.
Em relação ao local e hora do julgamento para defesa oral da recorrente, conforme
previsto no Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, tem-se que este
tema não deve ser objeto do recurso, pois a ciência do contribuinte ao julgamento dá-se pela
publicação da pauta de julgamento.
Com o advento das medidas de adaptações à pandemia do COVID-19, segundo as
alterações do RICARF, no caso de sustentação oral, a ser realizada por meio de áudio/vídeo
previamente gravado, o respectivo pedido deverá ser apresentado com antecedência de até 48
horas do início da reunião, por meio de formulário próprio constante da Carta de Serviços
disponível no sítio do CARF.
Portanto, NADA A PROVER nesta solicitação.
Quanto à apresentação de intimações no endereço do patrono, vale lembrar que,
de acordo com o parágrafo 4o do artigo 23 do Decreto 70.235/72, não ser possível, conforme o
referido artigo a seguir transcrito:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
( ... )
§ 4oPara fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo:
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração tributária;
II - o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, desde que
autorizado pelo sujeito passivo.
Além do mais, também temos a súmula CARF 110, que reza:
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.
Portanto, também NADA A PROVER nesta solicitação.
CONCLUSÃO
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-011.502 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.011898/2008-98

Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 136
DF CARF MF
Original